Tribunal: TJDFT
Processo: 0032815-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR VERIFICADO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CPC, ART. 493. TERMO DE COMPROMISSO SUBSCRITO PELA TERRACAP. CRONOGRAMA DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DE URBANIZAÇÃO DO SETOR NOROESTE. INADIMPLEMENTO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONTRAÍDAS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LIMITE PRÉVIO QUANTO AO VALOR. INADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NAS FASES DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Fato constitutivo verificado no curso da relação processual, no caso a falta de conclusão das obras de infraestrutura e de urbanização relativas à Etapa II do Setor Noroeste no prazo estipulado no Termo de Compromisso firmado pelas partes, deve ser levado em consideração no julgamento da causa, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.
II. O artigo 493 do Código de Processo Civil, que objetiva assegurar a outorga da prestação jurisdicional segundo a realidade contemporânea do litígio, deve ser observado também no segundo grau de jurisdição.
III. Deve ser mantida a condenação da TERRACAP pelo inadimplemento das obrigações assumidas em “Termo de Compromisso” por meio do qual se obrigou a cumprir cronograma de conclusão das obras de infraestrutura e de urbanização do Setor Noroeste.
IV. Não infirmam o inadimplemento da TERRACAP fatos jurídicos ocorridos depois de vencidos os prazos estipulados no cronograma das obras de infraestrutura e de urbanização do Setor Noroeste.
V. A cominação de multa como instrumento coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo nos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil.
VI. À luz do princípio da proporcionalidade, no caso vertente a multa diária deve ser fixada levando em consideração a capacidade econômica do devedor, o extenso lapso de tempo em que perdura a sua leniência obrigacional, a falta de efetividade da multa estipulada no primeiro grau de jurisdição e a relevância das obras de infraestrutura e de urbanização para o mercado imobiliário e para os moradores do Setor Noroeste.
VII. Por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil.
VIII. Nada impede que o valor da multa, inclusive aquele consolidado pelo descumprimento ou cumprimento tardio da obrigação de fazer, seja modificado pelo juiz à luz das circunstâncias que se sucederam no transcorrer da relação processual, na linha do que prescreve o artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
IX. Apelação da primeira e da segunda Autoras provida parcialmente. Apelação da Ré desprovida. Agravo Interno prejudicado.